Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 701 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO CONFORME ARTIGO 85, § 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, somente haverá fixação de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, bem como isenção de custas processuais, no caso de cumprimento do mandado de intimação, com o pagamento voluntário do débito pelo devedor.
2. Não havendo pagamento espontâneo da obrigação, a fixação dos honorários advocatícios deverão obedecer a regra geral prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.